Tribunal: STF
Processo: ARE 1261687
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com pequena ressalva quanto ao valor da prestação pecuniária, confirmou o entendimento do Juízo no tocante à condenação do réu pela prática do crime de apropriação indébita. No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta a violação do artigo 5º da Constituição Federal. Alega violar o princípio da igualdade a inobservância do precedente apontado. Discorre sobre a valoração das provas. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    No aspecto, não pairam dúvidas sobre o episódio delitivo. Em que pese tenha alegado dificuldades financeiras, o próprio acusado admitiu que se apropriou dos depósitos judiciais feitos pela empresa “Coper Frango” em favor da vítima.
    Ademais, a dinâmica fática narrada pelo ofendido contra respaldo nas demais provas dos autos, notadamente no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (fls. 07/12), nos comprovantes de depósito (fls. 36/43) e no Acordo judicial celebrado em Execução de Título Extrajudicial (fls. 66/67), o qual fora homologado pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Descalvado (fls. 68).
    Nesse ponto sobressai a importância da confissão judicial. Trata-se de elemento probatório importantíssimo, a ser afastada em hipóteses excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Assim, se vem ao encontro das outras provas produzidas – como in casu – não há como afastá-la.
    E o dolo é inconteste, na medida em que o dinheiro somente começou a ser repassado à vítima muito tempo depois de seu levantamento (ano de 2016) e, ao que parece, a dívida somente será quitada porque ajuizada ação cível; vale dizer, somente passou a ressarcir o ofendido porque compelido a isso. 
    Ressalte-se, também, que o acordo celebrado judicialmente na referida ação de execução ajuizada pela vítima não elide a responsabilidade penal, até porque realizado apenas depois que a inversão de ânimo já havia se consumado. 
    [...]
    Do contrário, estar-se-ia a legitimar ações do jaez, a serem revertidas com o mero adimplemento, após reconhecida a apropriação. 
    O elemento subjetivo do agente, ainda que contestado pela defesa técnica, não foi questionado sequer na autodefesa, quando o agente refere vergonha pelo malfeito, a deduzir que, efetivamente, agira conscientemente. 
    Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios amealhados ao feito torna induvidosas autoria e materialidade da prática imputada ao acionado.
    Ademais, apego fetichista a exigir abundância probatória para além do necessário ao convencimento do Magistrado culminaria com deixar não solucionados um sem número de delitos contra o patrimônio, praticados, no mor das vezes, longe de testemunhas.
    Por fim, a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal. A confissão do acusado, aliada a prova testemunhal coletada, de maneira clara, ter ele se apoderado do dinheiro valendo-se da condição de advogado contratado pela vítima. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator